Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-83.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-83.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM BASILIO

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO

APELADO: ALFREDO MACHADO MATIAS

Advogado(s)
:
MAILSON JOSE PORTO MAGALHAES TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Prescrição. Pretensão de ressarcimento ao erário. Apelação interposta pelo Município de Dom Basílio contra sentença que reconheceu a prescrição da integralidade da pretensão autoral em Ação Civil Pública por improbidade administrativa ajuizada em face de Ex-Prefeito Municipal que, em 1993, teria demitido ilegalmente servidores efetivos por motivação política, causando dano ao erário de R$ 1.826.953,22. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, nos termos do Tema 897 do STF, sendo possível o prosseguimento da demanda para tal fim ainda que prescritas as demais sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, consoante o Tema 1089 do STJ. A sentença não distinguiu entre a prescrição das sanções punitivas e a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, devendo ser reformada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000282-83.2018.8.05.0153
,

em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO

e como apelad
o

ALFREDO MACHADO MATIAS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar
provimento ao recurso do autor, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA